Tribunal: TCU
Processo: 009.665/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam atos de aposentadoria emitidos pela Fundação Universidade Federal de Viçosa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, § 1o, 261, caput e § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal a aposentadoria de Fernando Cesar Bernardes, concedendo o registro ao ato correspondente; 9.2. considerar ilegais as aposentadorias de Custodio Antonio Pinto, Geraldo Francisco do Couto e Jalmir Pinheiro de Souza, negando o registro aos atos correspondentes; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal de Viçosa que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2. no prazo de 15 (quinze) dias, promova a absorção da parcela complementar ao vencimento básico de que cuida a Lei 11.091/2005 nos proventos de Fernando Cesar Bernardes pelos reajustes ocorridos em sua remuneração após 2017; 9.4.3. no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o ajuste dos proventos de Jalmir Pinheiro de Souza para a proporção de 30/35 avos, em conformidade com o ato inicial de sua aposentadoria, já registrado pelo TCU; 9.4.4. no prazo de 15 (quinze) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, esclarecendo-lhes que o efeito suspensivo proveniente da interposição de recurso não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação sobre o presente acórdão, em caso de não provimento do recurso porventura impetrado; 9.4.5. no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao TCU as medidas adotadas, sem prejuízo de encaminhar comprovante sobre a data em que os interessados tomaram conhecimento do contido no item anterior; 9.5. esclarecer à Fundação Universidade Federal de Viçosa que: 9.5.1. em relação a Geraldo Francisco do Couto, um novo ato de aposentadoria poderá ser emitido desde que preenchidos os requisitos da legislação vigente; 9.5.2. em relação a Custodio Antonio Pinto, caso sua aposentadoria tenha sido concedida mediante conversão de tempo de insalubridade, ela somente poderá prosperar se a contagem estiver amparada em certidão emitida pelo INSS ou, alternativamente, em laudo oficial que efetivamente comprove as condições especiais em que ele laborava, o que deverá ser minuciosamente esclarecido em novo ato a ser encaminhado ao TCU, se for o caso; 9.5.3. ainda em relação a Custodio Antonio Pinto, na ausência da documentação referida no item anterior, o interessado poderá obter nova aposentadoria com proventos na proporcionalidade mínima (30/35 avos) e com paridade, mediante contagem de tempo de inatividade nos termos do enunciado 74 da Súmula do TCU, com fundamento no art. 186, inciso III, alínea "c", da Lei 8.112/1990; 9.6. dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Viçosa.